Tribunal: STF
Processo: AI 653547
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. 
   INCONSTITUCIONALIDADE. TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR E DE 
   MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE 
   DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E
   280 D0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.